Tribunal: STF
Processo: RE 117477
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
- INCIDENCIA DE ADICIONAIS SOBRE SEXTA PARTE. PRESCRIÇÃO.
_ FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO AO ATO OU
FATO DE QUE SE ORIGINA A VIOLAÇÃO DO DIREITO EM CAUSA EM FACE DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1 DO DECRETO 20910/32.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
- BASEANDO-SE O ARESTO RECORRIDO EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
LOCAL, INEXISTE A ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 6 E 153, PARAGRAFO 2,
DA CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.